Tribunal: TJMT
Processo: 0011482-29.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011482-29.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.834.259/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0770-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0009-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), H M RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SEMI REBOQUES LTDA - ME - CNPJ: 10.994.096/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA AGROPECUARIA AGROSAN - CNPJ: 04.939.757/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA - CNPJ: 00.088.133/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 14.628.428/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 07.306.297/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 02.427.414/0002-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 32.957.540/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.639.249/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.393.857/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (EMBARGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0011482-29.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras

Embargados:

Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A. e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0011482-29.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras

Embargados:
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0011482-29.2014.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformadas, as embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto à inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, as matérias postas nas razões recursais foram objeto de recursos de agravo de instrumento, que tiveram seu seguimento negado em razão do rol taxativo disposto no art. 1.015, do CPC.

Seguem sustentando, que também houve omissão no ponto afeto as condições de pagamento dos credores que vierem cobrá-las de forma individual, mesmo que a constituição do crédito tenha se dado antes da recuperação judicial.

Firmes no seu propósito, alegam que o v. acórdão não se manifestou quanto a destinação dos valores depositados judicialmente e vinculados ao processo, caso não sejam levantadas pelos credores após o encerramento da recuperação judicial.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 143251192), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0011482-29.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras

Embargados:
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A. e outro

V O T O

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Outrossim,
também não merece conhecimento a matéria afeta a declaração de validade da premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2º e 50, §1º, ambos da Lei n. 11.101/2005, e o pedido que a acompanha, face a ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque a matéria em questão e o pedido a ela correlato não guardam qualquer relação com os fundamentos postos na r. sentença e muito menos com o seu dispositivo, restando evidente o equívoco cometido pelas apelantes
.

Assim, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Sendo assim, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a matéria posta na apelação acerca da declaração de validade da premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2º e 50, §1º, ambos da Lei n. 11.101/2005, e o pedido que a acompanha, não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso neste ponto
.

Ultrapassada essa questão, as recorrentes defendem a possibilidade de
retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., precipuamente ante o fato de que houve a sua concordância, devendo o débito ser atualizado, a fim de que não haja prejuízo ao cumprimento do plano,
bem como que os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste.

Ora, em que pese as alegações das apelantes neste particular, o certo é que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a matéria trazida à baila acerca
da possibilidade de retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., bem como que
os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste, estão cobertas pela preclusão
.

Isso porque, durante a marcha processual as empresas recuperandas, ora apelantes, perderam o prazo para impugnação dos créditos apresentados nos autos, tendo requerido, posteriormente, a retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., sob a alegação do montante real ser menor, contudo, o pleito foi negado, sob o fundamento de que deveria ser discutido em ação própria, ante a sua intempestividade, sendo determinado ainda, que a Gestora Judicial informasse quais credores já requereram o levantamento das parcelas depositadas em Juízo, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 116796960 – pág. 01/10)
.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
Ocorre que na decisão de fls. 7.376/7.384 o douto Magistrado frisou que, ao seu ver, a referida matéria deveria ser tratada em ação própria, até porque as recuperandas perderam o prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05 para a impugnação dos créditos junto ao administrador judicial e ao juiz
.

Tanto que assim ficou consignado nos dois primeiros parágrafos da sentença ora objurgada:

“Na decisão de fls. 7.376/7.384 ficou pendente de decisão o pedido realizado pelas recuperandas de fls. 7.055/7.068 que visa discutir valores constantes da lista de credores e do plano de recuperação judicial.

Como este Magistrado já havia antecipado, o processamento da recuperação se deu em data de 21.08.2014 e a concessão da recuperação judicial em 31.07.2015, e agora, no apagar das luzes, depois de terem perdido os prazos para impugnação dos créditos junto ao administrador judicial e ao Juiz, art. 8 da LRE, não podem as recuperandas reabrir discussão extemporânea, devendo tal matéria ser tratada em ação própria para que elas possam recuperar o que pagaram a maior, caso consigam comprovar que pagaram parte das dívidas relacionadas na lista de credores e constantes do plano de recuperação judicial, notadamente com relação ao Banco Itau, Banco do Brasil e Banco HSBC
”. (id. 116799483 – pág. 116/120 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar que as recuperandas, ora recorrentes, não podem discutir novamente as referidas questões e nem outras que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que as questões trazidas à baila pelas recorrentes fossem de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estariam isentas de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

[...]”
(id. 140466681 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que as embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso quanto à inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, as matérias postas nas razões recursais teriam sido objeto de recursos de agravo de instrumento, que tiveram seu seguimento negado em razão do rol taxativo disposto no art. 1.015, do CPC, o certo é que as mesmas não guardam qualquer relação com os fundamentos postos na r. sentença e muito menos com o seu dispositivo, restando evidente o equívoco cometido pela parte.

Ora, com o devido respeito, ainda que as recorrentes tivessem discutido essas questões em sede recursal, conforme alegado, cabe ressaltar que deveriam tê-las arguido mediante preliminares suscitadas nas razões do apelo, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, o que definitivamente não ocorreu, sendo de clareza solar a ofensa ao princípio da dialeticidade no caso vertente.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante as alegações de omissão nos pontos afetos as condições de pagamento dos credores que eventualmente venham a cobrá-las de forma individual, mesmo que a constituição do crédito tenha se dado antes da recuperação judicial, bem como acerca da destinação dos valores depositados judicialmente e vinculados ao processo, caso não sejam levantadas pelos credores após o encerramento da recuperação judicial, ficou suficientemente demonstrado na fundamentação do v. acórdão a existência de preclusão.

Digo isso, porque durante a marcha processual as empresas recuperandas, ora recorrentes, perderam o prazo para impugnação dos créditos apresentados nos autos, tendo requerido, posteriormente, a retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., sob a alegação do montante real ser menor, contudo, o pleito foi negado, sob o fundamento de que deveria ser discutido em ação própria, ante a sua intempestividade, sendo determinado ainda, que a Gestora Judicial informasse quais credores já requereram o levantamento das parcelas depositadas em Juízo, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 116796960 – pág. 01/10), reafirmo, não havendo razão para qualquer inconformismo neste particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022